Tribunal: TJSP
Processo: 0000216-97.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000640764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 0000216-
97.2017.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante URANIA MARIA DIAS
RABELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de
Urânia Maria Dias Rabelo, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 38.622
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Mauá
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Comarca de Mauá 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Kleber Léles de Souza
Apelante: Urânia Maria Dias Rabelo
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.622
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Urânia Maria Dias Rabelo, que foi condenada ao cumprimento de
pena corporal de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em
regime prisional aberto, com as condições de fls. 277, mais o
pagamento de três dias-multa, fixado cada qual no piso mínimo, e
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes
nas estabelecidas as fls. 278, por infração aos ditames do artigo 273, §
1o-B, III, do Código Penal (fls. 270/279).
Aduz a Defesa da apelante que a r. sentença há que
ser reformada, decretando-se a sua absolvição, por ausência de prova
e por aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou ainda por
ausência de perigo abstrato. Supletivamente pretende redução da pena
imposta ao mínimo legal, vez que a maioria dos produtos apreendidos
constituía-se por cosméticos e saneantes, sem perigo de causar dano
(fls. 287/302).
Em contrarrazões a doutora Promotora de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 38.622
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Mauá
reiterou suas alegações finais antes ofertadas (fls. 306/308).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Celina de Sampaio Góes, se pronunciou
desprovimento do recurso ajuizado (fls. 341/344).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade não foi tema de questionamento
recursal.
Já a comprovação da autoria da imputada na prática
do crime recepcionado, se mostra induvidosa.
Contrariamente ao alegado nas razões recursais, da
perícia de fls. 139/146, da extensa relação de produtos apreendidos
em sua farmácia, constata-se que boa parte dos mesmos se constituiu
em medicamentos ou substâncias para uso terapêutico, e que todas
elas, invariavelmente, se encontravam com data de validade expirada,
e outra grande quantidade dos mesmos produtos, conforme fls.
141/145, na sua maioria maciça medicamentos, continha data de
validade adulterada, portanto alongada, indevidamente.
De resto o conjunto probatório é robusto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 38.622
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Mauá
incriminar a ré quanto a tal.
Nesse diapasão, o policial civil Adilço G. Negrão
explicou que foi chamado por agentes da Vigilância Sanitária, que
constataram que todos os produtos acima referidos tinham seu prazo
de validade adulterado ou vencido, e que, além disso, a ré mantinha
no local produtos de distribuição gratuita expostos à venda, em
quantidade apreciável.
Michelly A. L. Pimentel, que inspecionou o local
pela Vigilância Sanitária, identificou a ré como a farmacêutica, dela
ouviu que a farmácia não estava preparada para a inspeção, e frisou
que essas inspeções são feitas habitualmente, sem prévio aviso. Lá
encontrou grande quantidade de produtos com data de validade
vencida, e medicamentos de distribuição gratuita expostos à venda,
dela ouvindo que o estabelecimento, que era realmente sua farmácia,
estava aberto ao público, a comprovar de vez a situação ilegal em que
a encontrou.
Aline B. Navarro também participou da inspeção,
discorreu sobre a desorganização da farmácia, corroborou as palavras
de Michelly e asseverou que de início a ré opôs alguma resistência à
entrada da sua equipe no local. Confirmou que o estabelecimento
estava aberto ao público, nessas condições.
José Carlos Leite, contador da drogaria, frisou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 38.622
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Mauá
por mudança de endereço os documentos da firma relativos a essa
alteração ainda não haviam sido regularizados, todavia, mesmo assim,
lá já se promovia a venda de medicamentos, corroborando as
constatações feitas pelas agentes da Vigilância Sanitária supra
referidas.
Eduardo Marcelino nada trouxe de concreto sobre
os fatos da denúncia e Abílio L. de Miranda, outro cliente da
farmácia, frisou que chegou a comprar medicamentos no seu novo
endereço, o que contradiz, juntamente com as palavras de José Carlos
e das testemunhas de acusação, a versão exculpatória judicial da ré, de
que na data em que foi surpreendida, da forma descrita na denúncia,
seu estabelecimento ainda não estava em funcionamento.
Tais versões, inclusive, comprometem toda a sua
manifestação judicial, baseada no fato de que transferiu do endereço
antigo, para o novo, todo o material apreendido, justamente em razão
do novo endereço não estar ainda aberto ao público, e que lá pretendia
descartar os produtos vencidos, tendo chegado a asseverar que a porta
estava aberta apenas para permitir a entrada da luz do sol, pois é
portadora de problema da visão.
As narrativas não apenas do policial e das agentes
sanitaristas rechaçam essa alegação, como também o fizeram as
testemunhas de defesa José Carlos e Abílio, o segundo ainda tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 38.622
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Mauá
ressaltado que chegou a fazer compras na farmácia, no seu novo
endereço, portanto nas condições de desorganização confirmadas na
inspeção e bem relatadas pelos outros depoentes já mencionados.
Nada mais há a se acrescentar, sobre o fato, às
judiciosas ponderações da atenta e zelosa doutora Procuradora de
Justiça, a fl. 343, no sentido de que, fosse verdadeira a versão da ré,
teria descartado medicamentos vencidos antes de promover sua
mudança para o novo endereço, acrescentando-se que, inclusive, não
teria, sintomaticamente, lá mantido medicamentos e outras
substâncias com datas de validade adulteradas, mormente misturados
a produtos válidos, óbvio indicativo de que as expôs a venda, como
constatado pelas agentes Michelly e Aline.
Indiferente para o deslinde do caso que as agentes
citadas e o policial não tivessem surpreendido consumidores a efetuar
a compra, uma vez que o núcleo do tipo violado, conforme fl. 01, se
constitui em “expor a venda”, tendo nessas condições as testemunhas
fiscalizadoras encontrado os produtos, conforme a prova oral,
misturados com outros, válidos (o que a própria ré confirmou),
expostos à venda.
E a se considerar que para esse escopo, exatamente,
é que as agentes Michelly e Aline lá compareceram com o policial
Adilço, não vinga a alegação defensiva de que haveria que se fazer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 38.622
Apelação Criminal no 0000216-97.2017.8.26.0540
Mauá
local prova fotográfica de prateleira contendo tais medicamentos,
como aduzido a fl. 292, em nada se prestando a ausência dessa
fotografia para descaracterizar três testemunhos compromissados, e
não contraditados, dois deles de profissionais do ramo que, repita-se,
lá estavam exercendo o seu mister de promover a inspeção, diga-se de
passagem, sobre a qual, de início, demonstrou a ré pretender opor
alguma resistência.
As reprimendas foram estabelecidas no mínimo
legal, embasadas no quantum previsto para a pena aflitiva, por força
de entendimento jurisprudencial, em relação ao artigo 33, da Lei
11.343/06, portando fixadas penas muito inferiores às previstas no
dispositivo do artigo 273, do CP, e ainda foi a ré indevidamente
beneficiada com a aplicação do § 4o, do artigo referido, da Lei de
Tóxicos, no máximo previsto, e a seguir com os ditames dos artigos
44 e seguintes, do CP, nada havendo, portanto, que se alterar nos
penas estabelecidas.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Urânia Maria Dias Rabelo, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator